Tribunal: TJDFT
Processo: 0712696-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos pela Autora e embargos de declaração opostos pela Associação de Advogados da Ré contra acórdão proferido em julgamento de embargos de declaração em recurso de apelação das partes.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício de erro material e de omissão no acórdão.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
3.1. As partes embargantes alegam erro material e omissão do acórdão, o que não foi verificado na análise recursal
3.2. Analisando os pedidos recursais e o acórdão embargado, resta evidente que os pedidos deduzidos no recurso de apelação foram devidamente apreciados pelo acórdão embargado, não havendo omissão ou erro material.
3.3. A rediscussão do julgado não é cabível em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo.
4. Recursos de embargos declaratórios da Autora e da Associação de Advogados da Ré conhecidos e desprovidos.
_____________
Teses de julgamento: [1] “Inexistentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC não devem ser providos os embargos de declaração, visto que se trata de recurso de fundamentação vinculada”.

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.025 e 1.026 do CPC.